Tribunal: TJDFT
Processo: 0715255-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA E APREENSÃO DE MUNIÇÕES. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente quanto (i) à existência de fundamentação idônea baseada na gravidade concreta da conduta e (ii) à necessidade da custódia para garantia da ordem pública, diante da alegada suficiência de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo auto de prisão em flagrante, apreensão de drogas, dinheiro e munições, bem como por depoimentos colhidos.
4. A gravidade concreta da conduta revela-se pela apuração policial de estrutura organizada da atividade criminosa, com divisão de tarefas, uso de estabelecimento comercial como fachada e ocultação de significativa quantidade de droga.
5. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, valores em espécie e munições reforça o potencial lesivo da conduta e indica atuação além do tráfico eventual.
6. O risco à ordem pública está configurado pelo contexto fático, sobretudo pela possibilidade de reiteração delitiva, acentuada pela reincidência específica de outro acusado e pela atuação conjunta dos investigados.
7. Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da estrutura da atividade criminosa.
9. Alegações relativas à autoria, desclassificação da conduta ou aplicação do princípio da homogeneidade demandam exame aprofundado de provas e de situações a serem definidas posteriormente, não sendo compatíveis com a via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.